Tribunal: TJPA
Processo: 0812672-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812672-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISMAEL DE SOUZA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 157, §2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO MAJORADO).

1.

DA ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
TESE REJEITADA
.
APESAR DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXPRESSAR A NECESSIDADE DE, AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZAR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E, TÃO SOMENTE APÓS A AUDIÊNCIA, ANALISAR ACERCA DO RELAXAMENTO DE PRISÃO, LIBERDADE PROVISÓRIA OU NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, AS QUESTÕES SANITÁRIAS E DE SAÚDE PÚBLICA ECOAM MAIS FORTE. DITO ISSO, RESTA INDENE DE DÚVIDAS QUE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COLOCARIA EM RISCO A SAÚDE DE DIVERSOS AGENTES DA PERSECUÇÃO PENAL, ASSIM COMO DOS PRÓPRIOS AUTUADOS, QUE TERIA SUA SAÚDE POSTA EM RISCO AO TER CONTATO COM INÚMERAS PESSOAS (SENDO POSSÍVEL VETOR DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS). O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE, PUBLICOU RECOMENDAÇÃO (RECOMENDAÇÃO 62 DE 17 DE MARÇO DE 2020), ADUZINDO, EM SEU ARTIGO 8º, QUE “
EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EXCLUSIVAMENTE DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÃO SANITÁRIA, COMO FORMA DE REDUZIR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS E EM OBSERVÂNCIA AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, CONSIDERAR A PANDEMIA DE COVID-19 COMO MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA FORMA PREVISTA PELO ART. 310, PARÁGRAFOS 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
”.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A
DECISÃO QUE ORA SE COMBATE, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA, CUJOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS MOSTRAM-SE SÓLIDOS E CONSISTENTES A DEMONSTRAR QUE PELO MODO COMO FORA O CRIME PRATICADO, E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA SE MOSTRA IMPERIOSA. NO CASO EM QUESTÃO,
O PACIENTE SUBTRAIU DA VÍTIMA UMA BOLSA CONTENDO UM APARELHO CELULAR E APROXIMADAMENTE A QUANTIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS).

3.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDE A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOA POTENCIALMENTE PERIGOSA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
ISMAEL DE SOUZA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que
o Paciente foi preso em flagrante no dia 01/12/2020, por infringir, em tese, o disposto no artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal.

Na presente impetração a defesa se insurge contra a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, dizendo inidônea a fundamentação adotada pela autoridade coatora, afirmando que não há justificativa legal e jurídica para manter o encarceramento do Coacto.

Aduz que a prisão seria ilegal, também, por não ter sido realizada audiência de custódia e por ter sido decretada de ofício, isto é, sem representação do Ministério Público nem da autoridade policial.

Advoga, ainda que o Paciente reúne predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Coube-me a relatoria
após distribuição,
deneguei a liminar,
ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.
(fls. 25/26)

Em sede de informações (33/34),
o magistrado singular informou:

-
Na data 01/12/2020 o paciente, ISMAEL DE SOUZA BARBOSA, foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do CPB. No ofício da comunicação da prisão em flagrante, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente.

- O Juízo homologou a prisão em flagrante e deferiu a representação da Autoridade Policial, de modo a converter em prisão preventiva na data 01/12/2020.

- A audiência de custódia não se realizou porque a Juíza Titular da Vara Criminal integra grupo de risco da pandemia do COVID-19, de modo a seguir as orientações previstas no art. 8º da Recomendação de nº 62 do CNJ. Outrossim, as delegacias de polícia da Comarca de Barcarena não dispõem de material para a realização de audiência de custódia por videoconferência.

- Em 10/12/2020 o Ministério Público ofereceu denúncia de modo a imputar a prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e VII do CPB. De acordo com a denúncia, o paciente subtraiu da vítima D.D.S.C. uma bolsa contendo um aparelho celular e aproximadamente a quantia de R$ 200,00.

- A Defensoria Pública formulou pedido de revogação de prisão preventiva em 11/12/2020.

- O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação de prisão preventiva em 21/12/2020. Ressalte-se que a manifestação foi apresentada durante o período do recesso judicial.

- Em 07/01/2021 o Juízo proferiu decisão de modo a indeferir o pedido de revogação e na oportunidade recebeu a denúncia. Aguarda-se a citação e apresentação de resposta à acusação.

Nessa Superior Instância,
o Procurador de Justiça através do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
do
writ
, e, no mérito pela
concessão
da ordem de
habeas corpus,
devendo ser revogada a prisão preventiva objurgada.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 21/12/2020, em favor de
ISMAEL DE SOUZA BARBOSA
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de audiência de custódia, bem como de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação da ilegalidade por ausência de audiência de custódia
,
entendo que não merece prosperar,

restando inviabilizada
, em razão da atual situação mundial que se alastra em face do novo corona vírus, que tem feito vítimas fatais, o que atende, inclusive à recomendação do CNJ (Recomendação 62/2020).

Ora, apesar do Código de Processo Penal expressar a necessidade de, ao receber o auto de prisão em agrante, realizar audiência de custódia e, tão somente após a audiência, analisar acerca do relaxamento de prisão, liberdade provisória ou necessidade de decretação de prisão preventiva, as questões sanitárias e de saúde pública ecoam mais forte. Dito isso, resta indene de dúvidas que a realização da audiência de custódia colocaria em risco a saúde de diversos agentes da persecução penal, assim como dos próprios autuados, que teria sua saúde posta em risco ao ter contato com inúmeras pessoas (sendo possível vetor de disseminação do vírus).

O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, publicou recomendação (Recomendação 62 de 17 de março de 2020), aduzindo, em seu artigo 8º, que “
em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
”.

Além do mais, a magistrada titular ao prestar as informações, informou:
“
A audiência de custódia não se realizou porque a Juíza Titular da Vara Criminal integra grupo de risco da pandemia do COVID-19, de modo a seguir as orientações previstas no art. 8º da Recomendação de nº 62 do CNJ. Outrossim, as delegacias de polícia da Comarca de Barcarena não dispõem de material para a realização de audiência de custódia por videoconferência”
.

Quanto ao tema, entende a jurisprudência pátria, em julgados recentes:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...]. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÂO CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
. 1. Em relação a não realização da audiência de custódia, importa registrar que o juízo fundamentou tal providência com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude do excepcional cenário vivenciado pela pandemia do Covid-19, o que, então, afasta, no caso concreto, eventual nulidade por não ter ocorrido a referida solenidade. 2. [...]. 3.. Ausente qualquer ilegalidade no decreto preventivo ou na manutenção da segregação cautelar. 4. Prisão preventiva mantida. ORDEM DENEGADA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084237379, Sexta Câmara Criminal, TJRS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 25/06/2020).

Também, as duas Turmas do Supremo Tribunal de Justiça, mesmo após a edição da Lei nº 13.964/2019, têm entendido que a ausência de audiência de custódia não torna ilegal a prisão preventiva decretada, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais do preso, na parte que interessa:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...]. RECURSO DESPROVIDO. [...] VI -
Não
há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual"
(RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). VII - Consoante entendimento iterativo desta Corte: "O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. [...]" (RHC 115.202/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019, grifei) [...] Recurso ordinário desprovido.
(RHC 129.574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. [...]. [...]. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...].
2. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva
, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais.
[...] 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
(RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

O Supremo Tribunal Federal tem julgado no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – ALGEMAS – USO INDEVIDO. A não realização da audiência de custódia e o suposto emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO. [..].
(HC 176480, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22/06/2020).

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder
, uma vez que as decisões de segregação cautelar estão fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, bem como da que manteve a cautelar, nos dias 01/12/2020 e 07/01/2021:

“(...) Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, como forma de prevenir a sociedade de novos atos de violência, uma vez que se trata crime de natureza grave, em concurso de agentes, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

Deixo de designar audiência de custódia, ficando a critério do juízo competente.

(...)”.

“(...)
Da análise detida aos autos,
entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Outrossim, considerando que o feito se encontra em fase inicial e os acusados sequer foi citado, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, pois o acusado poderia evadir-se do seu distrito de culpa e até mesmo comprometer a regular instrução processual.

(...).

Pelo exposto, por não vislumbrar os requisitos do art. 316 do CPP e em harmonia ao parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado
ISMAEL DE SOUZA BARBOSA.
(...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2017. Data da Publicação: 08-04-2017). Grifo nosso.

[...] De qualquer forma, a decisão que decretou sua segregação está devidamente fundamentada e embasada em circunstâncias específicas do caso concreto, uma vez que o paciente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, que o teria reconhecido. Além disso, não se pode olvidar que a forma de execução do crime demonstra a periculosidade do... paciente, seu agir destemido, bem como a extrema gravidade do delito, situação que representa risco à sociedade reforçando, pois, a necessidade de manutenção da constrição para acautelamento da paz social e da ordem pública, bem como o interesse em proteger a vítima da violência. [...] (TJRS - HC: 70081353617 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 13/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Publicado em: 17/06/2019).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/01/2021